Tribunal: TJES
Processo: 0029566-93.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0029566-93.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0029566-93.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA - REDUÇÃO MANTIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia

que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

4. A multa fixada no processo administrativo nº 77909/2020, no valor de R$ 41.131,96 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e seis centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com a infração. Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que nem mesmo o valor definido em sentença – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57,
caput
), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Todavia, é defeso reduzir tal montante em decorrência de ausência de recurso pela parte interessada.

5. Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca.

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA
,
NEG
AR PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, _
___
de
_______
de
202
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N°
0029566-93.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
CLARO S.A.

RELATOR:
DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
C
ompete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar
“a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor”
(CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas,
“sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas”
(CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

E
a jurisprudência do Superior Tribunal de
J
ustiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor det
ê
m para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”.

(
STJ,
AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva [...]”.

(
STJ,
REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

No mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...].

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018).

Infere-se dos autos que o PROCON Municipal de Vitória instaurou o

p
rocesso
a
dministrativo
nº
2921/2012

para apurar
a reclamação
feita por

um consumidor que se sentiu lesad
o

em razão da violação ao dever de informação e em razão de
ter sido submetid
o
a
cobrança
s
indevidas,
no valor aproximado de R$ 300,00 (trezentos reais)
,

após ter cancelado o contrato de prestação de serviço de internet, telefone e televisão por assinatura.

C
onstata
da
a veracidade dos fatos narrados na reclamação
e em razão do não comparecimento da reclamada à audiência designada administrativamente
, o PROCON Municipal de Vitória aplicou à apelada uma multa de R$ 41.131,96 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e seis centavos), com fundamento na fórmula prevista no Decreto Municipal nº 11.738/2003, que adota como referenciais os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor do produto ou serviço.

Destarte, a conduta d
a
apelad
a

configura infringência
à legislação municipal
,
circunstância que
autoriza
a aplicação da multa prevista no art. 57 do aludido diploma legal.

Todavia,

não se pode perder de vista que as sanções administrativas devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

E
m respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E p
elo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Não há
na

legislação do Município de Vitória
a previsão de valores mínimos ou máximos, nem a definição de fórmula por meio da qual
“a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
se traduzirão em valores maiores ou menores.

Assim,
a fórmula contida no Decreto Municipal nº 11.738/2003 não pode ser aceita se
a
multa
que resultar de sua aplicação
for apurada em valor
in
compatível com a gravidade da infração, com a vantagem auferida pelo fornecedor e com sua condição econômica.

A multa fixada no processo administrativo nº 2921/2012, no valor de R$ 41.131,96 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e seis centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com a infração.

Em outras palavras, a conduta d
a

apelad
a
não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor, mas sim em favor do apela
nte
, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-
se
que
nem mesmo
o valor definido em sentença –
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)

–
observa
os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57,
caput
), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Todavia, é defeso reduzir tal montante em decorrência de ausência de recurso pela parte interessada.

Averbe-se que os parâmetros previst
os
no
Decreto Municipal nº 11.738/2003
para
quantificação das multas
deve
m
ser afastad
os
por sua incompatibilidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, torna-se
desnecessária a
instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade,
sendo impertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 10.

Por fim,

em razão da
expressiva redução do valor da multa,
não há que se falar em
sucumbência mínima do Município de Vitória,
do que decorre que
não deve ser reformado o capítulo da sentença que
reconheceu a sucumbência recíproca
.

Ante o exposto
,

n
ego
provimento ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários
sucumbenciais
,
com fundamento
no
art. 8
5,
§ 11,
do CPC,

fixando-os
em
definitivo
para o
apelante

em
1
1
% (
onze
por cento) do valor
do proveito econômico obtido
pel
a
a
pelada
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria em debate, especialmente diante da relevância dos aspectos jurídicos suscitados quanto à legitimidade da atuação administrativa no exercício do poder de polícia e os limites da intervenção judicial sobre os atos sancionatórios emanados do PROCON Municipal de Vitória.

Rememoro que o presente recurso de apelação foi interposto pelo Município de Vitória, inconformado com a sentença que reduziu, de R$ 41.131,96 para R$ 10.000,00, a multa administrativa imposta no bojo do processo administrativo n.º 902/2009, instaurado em razão de reclamação de consumidor sobre cobranças indevidas praticadas por prestadora de serviços de telecomunicações após o cancelamento contratual.

O eminente Relator
Desembargador Fabio Clem de Oliveira
concluiu, com precisão, pela improcedência do apelo ao reconhecer que a manutenção integral da multa fixada pelo PROCON afrontaria o princípio da proporcionalidade diante da baixa gravidade da infração apurada.

Sobreveio
divergência
inaugurada pelo eminente
Desembargador Raphael Americano Camara
, que, conhecendo do recurso, deu-lhe provimento para manter integralmente o valor da multa administrativa aplicada, ao entender que a sanção foi fixada com base em critérios legais e devidamente motivada, não cabendo ao Judiciário revisar seu mérito sob fundamentos genéricos de razoabilidade.

Pois bem.

Com efeito, não se discute neste feito a legitimidade da atuação do PROCON Municipal para fiscalizar e sancionar infrações às normas de defesa do consumidor, tampouco sua competência para aplicar multas administrativas decorrentes de infrações individuais, conforme reiterada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que, embora legítima a imposição da multa, o valor arbitrado pela autoridade administrativa deve guardar correspondência com os critérios legais de dosimetria da penalidade e com os princípios constitucionais que regem a atividade sancionatória da Administração Pública. O art. 57 do CDC exige que se leve em conta, para o cálculo da multa, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Tais vetores, embora subjetivos em certa medida, devem ser considerados com parcimônia, sob pena de transformar o poder de polícia em instrumento de penalização desarrazoada.

No caso concreto, a infração administrativa consiste em cobrança indevida de aproximadamente R$ 300,00 em razão do descumprimento do dever de informação e da omissão no encerramento do contrato de prestação de serviços, de modo que o valor de R$ 41.131,96 fixado com base em fórmula prevista no Decreto Municipal nº 11.738/2003 revela-se desproporcional à lesão verificada.

Como bem ponderou o eminente Relator, não há, na legislação municipal, parâmetros objetivos mínimos e máximos nem fórmula que assegure correspondência racional entre os elementos considerados (gravidade, vantagem e capacidade econômica) e o valor final da sanção.

A intervenção do Poder Judiciário, nesse contexto, não se dá para substituir o juízo discricionário da Administração, mas sim para controlar sua conformidade com os parâmetros legais e constitucionais. A ausência de critérios objetivos e a fixação de penalidade muito acima do valor discutido na reclamação inicial caracterizam violação ao princípio da proporcionalidade em sua vertente da proibição do excesso.

Ainda que a multa tenha também função pedagógica, como sustentado no voto divergente, sua finalidade educativa não justifica a imposição de sanção que ultrapassa o razoável à luz do caso concreto.

Por essas razões,
acompanho o eminente Desembargador Relator
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Vitória, mantendo a sentença que reduziu o valor da multa para R$ 10.000,00, valor que melhor reflete a gravidade da infração, a vantagem obtida e a realidade econômica da autuada, observando, ademais, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Mantida, por conseguinte, a sucumbência recíproca e a majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto relator, Desembargador Fábio Clem de Oliveira, registro divergência, porquanto entendo que assiste razão ao apelante quando sustenta a necessidade de reforma da sentença vergastada, conforme passo a expor.

Rememoro que o recurso sob exame foi interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com vistas à reforma da sentença que reduziu a multa aplicada pelo Procon Municipal no âmbito do procedimento administrativo n. 902/2009, originalmente fixada em R$ 41.131,96 para R$ 10.000,00 (dez mil reais); bem como para, caso mantida a sentença, seja reconhecida sua sucumbência mínima.

Em voto lançado nestes autos, o eminente Relator negou provimento ao referido apelo. No que se refere ao pedido de manutenção do valor da multa administrativa, o douto Relator salientou que a redução da penalidade atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como aos critérios previstos na legislação aplicável ao caso concreto.

Pois bem.

Em meu sentir, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelos Decretos aplicáveis à espécie, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida, a ausência de atenuantes, as agravantes da reincidência e da ausência de tentativa por parte da empresa de mitigar as consequências do evento e, ainda, a condição econômica da autuada.

O julgador de origem, apesar de reputar legítima a cobrança da multa, diante da ocorrência de infração à lei consumerista, entendeu que não foram respeitados pela Administração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que possibilitaria a redução do
quantum
fixado no processo administrativo n. 902/2009 em 50%.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da instituição financeira.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada pela jurisprudência a apreciação pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais, estaduais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação
da Apelada
de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diferentemente do eminente relator, considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que não deve prevalecer sua redução, sob pena de tornar-se inócua, considerando o porte econômico da empresa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto,
inauguro divergência para DAR PROVIMENTO ao recurso manejado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
, reformando a sentença, para julgar integralmente improcedente o pleito formulado em sede de ação anulatória, e assim manter inalterado o valor da multa referente ao procedimento administrativo 2921/2012 (R$ 41.131,96).

Via de consequência, de rigor a redistribuição dos ônus de sucumbência, de sorte que a parte autora/Apelada deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, do CPC.

É como voto.

Vitória, 14 de março de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/03/2025 às 14:25:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55930014032025
.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, para negar provimento ao recurso, porquanto o novo valor da penalidade observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.